Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706509-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL/DF contra a decisão de ID 75969862, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade. O sindicato afirma que a decisão agravada encontrou “novo detalhe formal” para manter o processo extinto mesmo após ter sido sanado o vício. Sustenta que a decisão desconsiderou o dever de conceder à parte prazo para regularizar o vício e está errada porque se baseou em intimação ineficaz e preferiu o rigor formal, violando o dever de cooperação. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anular a decisão de extinção da ação direta de inconstitucionalidade e conceder novo prazo para cumprimento das determinações ou, subsidiariamente, conceder “novo e improrrogável prazo” para a juntada de procuração com assinatura válida. Contrarrazões no ID 78006577, nas quais o Governador do Distrito Federal suscita preliminar de violação à dialeticidade recursal e aponta que houve regularidade na intimação, circunstância que afasta a alegação de nulidade porque a extinção se deve à inércia do sindicato. Acrescenta que foi dada oportunidade para regularizar o vício e que a procuração com assinatura consistente em mera imagem colada é documento juridicamente inexistente para a finalidade de regularizar a representação processual. Requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo interno não pode ser conhecido. O sindicato, que inicialmente juntou aos autos procuração para o ajuizamento de mandado de injunção, foi intimado expressamente a juntar aos autos procuração específica para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (ID 70268303) mas deixou transcorrer o prazo concedido (ID 72117518), situação que acarretou a extinção do processo (ID 72195933). Após a extinção da ação direta de inconstitucionalidade, opôs embargos de declaração e juntou aos autos procuração sem assinatura válida (ID 72890143). A juntada de procuração sem assinatura válida não é mero detalhe formal, pois demonstra a ausência de representação processual da parte. No caso dos autos, o defeito na representação processual foi apontado desde o despacho de ID 70268303, proferido em 28/3/2025, e desde então a parte permanece sem juntar aos autos procuração válida. A consideração na decisão de ID 75969862 de que a procuração juntada aos autos após a extinção do processo não tem assinatura válida não configura decisão surpresa, pois se trata da constatação de que a parte permanece sem representação processual mesmo após a concessão de prazo para regularização e após a extinção do processo. Portanto, como o sindicato permanece sem representação processual nestes autos, o agravo interno agora interposto sequer pode ser conhecido porque já foi oportunizada a regularização do vício antes da extinção do processo. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. ADVOGADO SUBSCRITOR DA APELAÇÃO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico (PJe), o advogado subscritor é aquele que assina a peça recursal eletronicamente, por meio do certificado digital, e ante a ausência de procuração ou substabelecimento em seu favor, nos autos, o recurso não deve ser conhecido por irregularidade na representação processual, ante a inércia da parte na regularização, após intimada. 2. A intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual só se mostra imprescindível no caso de extinção do processo por abandono, ante a exigência legal do art. 485, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2035368, 0706892-65.2021.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em virtude da irregularidade da representação processual da parte (ausência de procuração válida), nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025 17:12:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador